Tribunal: TJDFT
Processo: 0041134-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0041134-29.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: ADEMIR LUIZ HEINLE, PATRICIA PASSINHO HEINLE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15431009) opostos por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra ADEMIR LUIZ HEINLE e PATRICIA PASSINHO HEINLE em face de Acórdão (ID 15193134) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 13:57:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador